Tribunal: CARF
Processo: 10872.720127/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720127/2017-90
ACÓRDÃO
2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF n. 02/2023.
A Portaria MF n. 2, de 17/01/2023, estabeleceu como limite para
interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor a partir
de R$ 15.000.000,00.
CPRB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
EMPRESA DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARCIAL (SEM EMPREITADA TOTAL).
As empresas de construção civil cuja atividade principal acha-se prevista no
inciso IV do artigo 7o da Lei no 12.546, de 2011, e que executam serviços de
construção civil mediante empreitada parcial, devem recolher a
contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta relativa a
todas as suas atividades.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer
multa, dado que isto implica na não aplicação de lei e o Conselho é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada; II) negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveria Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 02) de multa previdenciária, lavrado em 13/03/2017,
devido a empresa ter apresentado Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a
Receita) com Informações omissas.
Conforme Relatório Fiscal (fl. 05 a 16), a infração consiste na Apresentação da EFD-
Contribuições com Informações Omissas relativas à Receita sujeita a Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta durante o período compreendido entre 01/04/2013 até 31/12/2014
(período da auditoria fiscal).
O contribuinte apresentou Defesa Administrativa (fls. 3.048 a 3.066), na qual aduz,
em síntese:
Na fundamentação legal foram apontados artigos que não seriam referentes à
obrigatoriedade dessa escrituração por parte da empresa e que, no caso, todos os artigos
apontados são normas de natureza conceitual, porque definem de forma geral o que integra a
base de cálculo do tributo e o que pode ser deduzido, em diversos cenários. Se houvesse infração
à ordem tributária, caberia ao auto de infração identificar a hipótese na norma.
Não foi oportunizado o conhecimento com exatidão a infração a que lhe foi
imputada, sendo possível afirmar que o auto de infração não respeitou às formalidades previstas
no artigo 10 do Decreto n. 70.235/1972.
Especificamente com relação à Contribuição Previdenciária, destaca que o inciso V
do artigo 4o da Instrução Normativa RFB n. 1.252/2012, em sua redação original, estabelecia que a
obrigação de adotar e escriturar a EFD-Contribuições referente estava restrita às pessoas jurídicas
que desenvolvessem as atividades relacionadas nos §§ 3o e 4o do artigo 7o e nos incisos III a V do
caput do art. 8o da Lei n. 12.546/2011 (prestadoras de serviços de Tecnologia da Informação (TI),
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
3
de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Call Center, além das empresas de comércio de
tecidos e artigos de couro), não desempenhadas pela empresa.
Somente em 21/08/2013 essa obrigação foi ampliada pela Instrução Normativa RFB
no 1387/2013, para abranger as pessoas jurídicas que desenvolvessem as demais atividades
relacionadas nos artigos 7o e 8o, e no Anexo II da citada Lei, o que incluiria as empresas do setor
de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, como o Autuado
(inciso IV do artigo 7o). Logo, não seria razoável que no cálculo da multa fossem computados os
valores de transações comerciais referentes ao período de 01/04/2013 a 21/08/2013.
A opção do regime substituto se dava por obra de construção civil, era manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa à competência de
cadastro no CEI ou à primeira competência subsequente para a qual houvesse receita bruta
apurada para a obra, e era irretratável até o encerramento dessa obra. Conforme relatado pelo
próprio fiscal, a conclusão da obra ocorreu em outubro de 2013, liberando o contribuinte do dever
de permanência naquele regime tributário facultativo.
Somente as receitas que o Autuado auferiu entre o período de agosto a outubro de
2013 com tributação substitutiva da Contribuição Previdenciária sobre o valor da receita bruta de
que trata o inciso IV do artigo 7o da Lei no. 12.546/2011 deveriam estar declaradas nas EFD-
Contribuições.
A base de cálculo estaria incorreta pois foram considerados tantos os contratos
onerados quanto os contratos desonerados, enquanto se deveria ter se considerado somente os
contatos desonerados.
A multa aplicada deve ser considerada confiscatória e inconstitucional, por conflitar
com o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, nos casos em que ultrapassa o limite de 30%
do tributo.
Ao final, Requer a produção de prova pericial.
O Despacho 01108719 – EAC/13/DICAT/DRFRJ2, emitido em 27/04/2017 (fls. 3.102
e 3.103), verificou que a impugnação apresentada era intempestiva, concluindo que:
(fl. 3.102) 2 – O contribuinte foi devidamente intimado do Termo de Lançamento
e do Encerramento da Ação Fiscal em 14/03/2017, (TEC acostado às fls.
2.027/2.029), assim, o prazo para impugnar escoava-se em 30(trinta)dias na data
de 13/04/2017 (5a feira).
3 – No entanto, em momento posterior (17/04/2017), a empresa alegou que ficou
impedida de realizar a solicitação de juntada de documentos digitais, por via PGS,
na internet em 11/04/2017 (3a feira), por erro de sistema, conforme comprova
pelo documento de fls. 3080/3090.
4 – Com relação a citada tentativa de envio dos documentos, em 12/04/2014 (4a
feira), o sistema enviou mensagem para a Caixa Postal do contribuinte
identificando a inconsistência (no aviso acostado às fls. 3100 consta o motivo da
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
4
inconsistência), essa mensagem, todavia, só teria sido lida pelo contribuinte em
24/04/2017 – às 14;43 (fls. 3101).
5 – Apesar de intempestiva, foi apresentada a impugnação no CAC Méier em
17/04/2017 - 2o feira (fls. 3048/3066), tendo o contribuinte explanado
verbalmente toda sua inconformidade com a questão trazia a baila (erro
operacional), todavia, não podemos entender que a impugnação apresentada
tenha sido tempestiva, pois o prazo previsto era 13/04/2017.
6 – Mas, como a competência para decidir sobre a tempestividade é exclusiva da
autoridade administrativa competente, e como o Decreto no 7.574/2011, art. 56 §
2o estabelece sobre a eventual juntada de impugnação fora do prazo não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se suscitada a tempestividade
como preliminar, e em face dos motivos apresentados, registramos no sistema
Sief-Sief-Proc da RFB a juntada da impugnação em 17/04/2017 (após o prazo),
com preliminar de tempestividade, não obstante, não tenha a empresa apontado
o erro na preliminar de sua impugnação.
O Contribuinte juntou aditamento à Impugnação (fls. 3.110 a 3.114), defendendo a
tempestividade da peça de defesa, nos seguintes termos:
A solicitação de juntada foi apresentada nos autos do processo eletrônico em
11/04/2017, às 17:46 horas e, mediante falha sistêmica, verificou o contribuinte em data
posterior, a ausência da anexação de sua impugnação.
Cita que buscando adotar as medidas acautelatórias, os representantes do
contribuinte acessaram o sistema E-CAC em 12/04/2017 e não havia nenhuma mensagem na caixa
de entrada do perfil do contribuinte acerca do protocolo realizado. Entretanto, na data de
17/04/2017, foi lida a mensagem do referido erro sistêmico, no qual determinava o
direcionamento do contribuinte para a entrega presencial da impugnação.
Após isso, efetuou-se a juntada da impugnação com os respectivos documentos
comprobatórios mediante atendimento presencial junto ao sistema da Receita Federal.
Entende que não poderia se falar em intempestividade, uma vez que a referida
impugnação fora corretamente ofertada em 11/04/2017, 2 (dois) dias antes do término do prazo.
Entretanto, cita que por motivos alheios a sua vontade, causados principalmente pelo sistema da
própria Receita Federal, a presente manifestação acabou sendo colacionada aos autos do
processo digital somente em 27/04/17.
O Acórdão n. 07-40.093 (fls. 3.126 a 3.141) 5a Turma da DRJ/FNS, em Sessão de
20/07/2017, não conheceu a impugnação. Nas razões do voto consta que a tentativa de enviar
documentos à Receita Federal, em 11/04/2017, não foi finalizada, tendo em vista que não foi
emitido pelo sistema qualquer recibo eletrônico de comprovação do protocolo.
Além disto, foi enviada mensagem postal poucas horas depois por meio do sistema
de Caixa Postal na data de 12/04/2017, às 05h03min, dando rápido retorno e noticiando a
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
5
ocorrência de inconsistência na tentativa de juntada de documentos, por meio do citado
programa gerador.
No entanto, em que pese estar regularmente disponibilizada a informação ao
contribuinte, a respeito da inconsistência de sua tentativa de juntada de documentos, somente
veio a proceder a leitura da mensagem na data de 24/04/2017, e não na data de 17/04/2017,
como alegado pelo interessado.
Não foram acatadas as justificativas do contribuinte, no sentido de que teria
ocorrido falha sistêmica, erro operacional, ou que não teria sido procedido por parte da Receita
Federal atualização pertinente do processo para que os respectivos documentos fossem
efetivamente juntados.
Cientificado em 08/08/2017 (fl. 3.143), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 3.147 a 3.150) em 25/08/2017 (fl. 3.145). Nele, argui apenas acerca da tempestividade da
impugnação, repisando os mesmos pontos já defendidos no aditamento da impugnação.
O Acórdão n. 2402-006.811 (fls. 3.154 a 3.158), em Sessão de 05/12/2018, julgou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso, determinando o retorno dos autos a DRJ a fim de
julgar o mérito da impugnação.
Retornando os autos à primeira instância, julgou-se pelo parcial provimento da
impugnação, mediante Acórdão n. 07-46.313 (fls. 3.166 a 3.193) da 5a Turma da DRJ/FNS, em
Sessão de 30/03/2020.
Exonerou-se da multa o montante de R$ 2.851.304,60 e manteve-se a exigência do
restante do seu valor, que corresponde a R$ 11.826.519,02, pelo que houve Recurso de Ofício.
Não foi admitida a preliminar de ausência de demonstração dos fundamentos
fáticos e legais, dado que todas as informações foram devidamente demonstradas pela autoridade
fiscal, não havendo qualquer vício que macule o procedimento.
Quanto à alegação de que teria feito a opção pelo regime substitutivo somente em
relação a uma obra, concluiu-se que é descabida, visto que a autuada não foi responsável pela
matrícula CEI das obras onde prestou serviços, já que não foram executados mediante empreitada
total.
Sendo assim, concluiu-se que a Autuada estava obrigada a efetuar o recolhimento
de CPRB no período de 11/2013 a 12/2014, já que o inciso IV do artigo 7o da Lei no 12.546/2011
assim disciplinava a matéria.
Acerca da base de cálculo da multa, julgou-se que as alegações da Contribuinte no
sentido de que o valor da receita considerada na aplicação da multa foi apurado de forma
equivocada são improcedentes, visto que autoridade fiscal agiu de forma acertada ao considerar
que toda a receita auferida pela Autuada no período de 04/2013 a 12/2014 estava sujeita a CPRB e
que, consequentemente, deveria ser considerada no cálculo da multa.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
6
Em relação a alegação de que a empresa não poderia ser penalizada pela apuração
da não declaração em EFD-Contribuições de receitas sujeitas à CPRB auferidas até 21 de agosto de
2013, esclareceu-se que, ao contrário, a Instrução Normativa RFB no 1252/2012 é clara ao
determinar que a obrigação prevista nele devia ser cumprida para os fatos geradores a partir de 1o
de abril de 2012.
Acatou-se a alegação da Impugnante quanto à fundamentação da multa,
entendendo-se que parte da multa foi apurada sobre receitas que deveriam ter sido informadas
em EFD-Contribuições antes da vigência da nova penalidade (mais severa) prevista na Lei no
12.873/2013, de modo que deveria ser exonerado do valor da multa o montante de R$
2.851.304,60.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, esclareceu a autoridade julgadora
que não são cabíveis as discussões acerca do tema nas instâncias administrativas, vide art. 26-A do
Decreto n. 70.235/1972.
Negou-se a realização de perícia, considerando que perícia solicitada não trata de
questão que possa alterar o convencimento dos julgadores administrativos.
Por fim, frisou-se que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que reste
demonstrada alguma das hipóteses previstas no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/1972.
Cientificado da Decisão em 26/10/2020 (fl. 3.213) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 3.201 a 3.210) em 11/11/2020 (fl. 3.200). Nele, aduz os seguintes pontos:
a) A obrigação de adotar e escriturar a EFD-Contribuições com relação à Contribuição
Previdenciária incidentes sobre a receita bruta somente teria surgido em 21/08/2013, com
a Instrução Normativa RFB no 1.387, dado que a partir dessa data abrangeu-se as empresas
de construção civil nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, como o Autuado (inciso IV
do artigo 7o).
b) As supostas declarações consideradas omissas e inexatas dizem respeito às receitas que o
Autuado auferiu entre o período de 21/08/2013 a 31/10/2013, e não ao período de
01/04/2013 a 31/12/2014, sendo estas operações anteriores à vigência da alínea “a” do
inciso III do artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, incluído
pela Lei no 12.873/2013.
c) Confiscatoriedade da multa aplicada, sendo desproporcional.
d) Aponta e requer o respeito ao princípio da irretroatividade tributária, que estabelece que
não haverá cobrança de tributo sobre fatos que aconteceram antes da entrada em vigor da
lei que o instituiu., dado que o objeto da autuação diz respeito a operações tributárias
anteriores à data da vigência da norma que instituiu a multa formal da alínea “a” do inciso
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
7
III do artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que só
ingressou no ordenamento jurídico através da Lei no 12.873 de 24 de outubro de 2013.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade do Recurso de Ofício.
Houve Recurso de Ofício, sem manifestação da PGFN, devido à exoneração da
multa no montante de R$ 2.851.304,60, conforme Acórdão de primeira instância.
Dada a Súmula CARF n. 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
Considerando, no entanto, a Portaria n. MF n. 2, de 17/01/2023 que estabeleceu
como limite para interposição de Recurso de Ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), o Recurso não pode ser conhecido.
2. Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado da Decisão em
26/10/2020 (fl. 3.213) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.201 a 3.210) em
11/11/2020 (fl. 3.200).
3. Receita sujeita a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
O cerne da defesa consiste no dever de recolhimento de Receita sujeita a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta no período anterior a 24/10/2013, data em que
a Lei n. 12.873/2013 entrou em vigor no ordenamento jurídico.
Explica o Recorrente que, em respeito ao princípio da irretroatividade, não pode ser
penalizado por fatos anteriores à exigência legal. Isto porque, a atividade de construção civil
somente foi inserida pela Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e posteriormente pela Lei n.
12.873/2013.
No Relatório Fiscal consta que:
(fl. 07) 11. A empresa está contemplada pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta em virtude do inciso IV do art. 7o da Lei n° 12.546, de 2011,
considerando que a atividade informada pela empesa em seu cadastro está
amparada pela norma impositiva tributária (CNAE 4321-5/00 — Instalação e
Manutenção Elétrica), estando obrigada, portanto, à escrituração da EFD
Contribuições. (...)
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
8
(fl. 08) 13. A Lei n° 12.546/2011 foi objeto de várias alterações, tendo uma dessas
modificações sido promovida pela Medida Provisória n° 601, de 28 de dezembro
de 2012, que inseriu, no inciso IV do art. 7°, as empresas do setor de construção
civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de
Atividades Económicas - CNAE 2.0.
14. O referido dispositivo legal, segundo o inciso III do art. 7° da Medida Provisória
n° 601, de 2012, entrou em vigor em 01/04/2013. Vale notar, porém, que, como o
Congresso Nacional deixou de apreciar essa Medida Provisória no prazo
constitucionalmente previsto, tal dispositivo perdeu sua validade em 04/06/2013.
15. Seguidamente, a Lei n° 12.844, de 19 de julho de 2013 promoveu alterações
na Lei n° 12.546, de 2011, dentre as quais a previsão de retorno das mencionadas
empresas ao recolhimento da CPRB a partir de 01/11/2013.
16. Convém observar, neste ponto, que a Lei n° 12.546, de 2011, ao submeter as
empresas do ramo de construção civil enquadradas num dos grupos 412, 432, 433
ou 439 da CNAE 2.0, conferiu tratamento diferenciado àquelas responsáveis pela
matrícula da obra no CEI e às que não são responsáveis por essa matrícula. 17. Na
hipótese de a empresa contratada não ser a responsável pela execução da
matrícula CEI, como é o caso das obras ou serviços de construção civil executados
mediante contrato de empreitada parcial ou subempreitada, está obrigada a
recolher contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta,
independentemente do momento em que foi efetuada a matrícula da obra pela
empresa contratante ou da data em que foi celebrado o referido contrato ou,
mesmo, de a obra não estar sujeita à inscrição no CEI.
18. Durante o procedimento fiscal, constatou-se que a empresa não executou
obras de construção civil mediante empreitada total, conforme informação
ratificada pela empresa.
19. Nos casos de contratos executados mediante empreitada parcial ou
subempreitada, como é o caso da autuada, a Lei n° 12.546, de 2011, com a
redação dada pela Lei n° 12.844, de 2013, também admitiu a permanência da
empresa recolhendo a CPRB, sem interrupção, desde 04/06/2013 até a entrada
em vigor da Lei n° 12.844, de 2013 (01/11/2013), devendo, para tanto, recolher a
contribuição previdenciária relativa à competência junho de 2013 até o prazo de
vencimento, dentro dos critérios de recolhimento da CPRB, sendo essa faculdade
também exercida de forma irretratável (art. 7°, § 7° e 8°).
21. Portanto, conforme consta nos recolhimentos, o contribuinte optou por pagar
a CPRB do período de apuração de junho, efetuando pagamento em 19/07/2013,
estando, assim, obrigada aos recolhimentos também dos períodos de apuração de
julho a outubro de 2013, bem como apresentar a EFD-Contribuições dos
respectivos períodos.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
9
29. A autuada, segundo informação constante em seu CNPJ, tem como atividade
principal a Instalação e Manutenção Elétrica, identificada no código n° 4321-5/00
da CNAE 2.0.
30. Como mencionada atividade acha-se inserida no grupo 432 da CNAE,
contemplado no inciso IV do art. 7° da Lei n° 12.546, de 2011, está obrigada a
efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ainda
que a autuada exerça outras atividades.
31. A Receita Federal do Brasil (RFB) através da Instrução Normativa RFB n° 1436,
de 30 de dezembro de 2013, publicada no DOU de 02/01/2014, seção 1, pág. 12,
dispõe sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devida pelas empresas
referidas nos arts. 7° e 8° da Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
estabelecendo as seguintes regras: (...)
32. De acordo com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços apresentadas pelo
contribuinte constatou-se que nos anos de 2012, 2013 e 2014 o serviço de
manutenção ou conservação de imóveis é a atividade com maior receita auferida
em todo período.
33. Embora o contribuinte tenha inserido em seu cadastro o CNAE 4321-5/00 —
Instalação e Manutenção Elétrica, o correto é o CNAE 41204/00 — Construção de
Edifícios, que compreende também as reformas, manutenções correntes,
complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes.
34. De qualquer forma, ambos os CNAE estão obrigados à sistemática do
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
35. Face ao exposto, a autuada está obrigada a apresentação da EFD-
Contribuições de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.252, de 01 de março
de 2012 (publicada no DOU de 02/03/2012, seção, pág. 31), no período
compreendido de 01/04/2013 até 31/12/2014 (período da auditoria fiscal,
conforme TDPF).
O que consta no Relatório, como se observa, responde as alegações do Recorrente,
no sentido de esclarecer a obrigatoriedade de recolhimento da CPRB. No caso da Contribuinte,
esta obrigação decorre da atividade empresarial (instalação e manutenção elétrica), com base na
Instrução Normativa RFB n. 1.252/2012.
Corrobora este entendimento a Decisão de primeira instância, nos seguintes
termos:
(fl. 3.186 – fl. 3.099 do arquivo) A alegação de que não estaria obrigada a efetuar
recolhimento de CPRB no período de novembro de 2013 a dezembro de 2014 e,
consequentemente, de declarar em EFD-Contribuições a receita sujeita a tal
contribuição também é totalmente improcedente.
Conforme destacado pela autoridade fiscal e não refutado pela Autuada, a maior
parte da receita auferida por ela nos anos de 2013 e 2014, de acordo com as suas
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
10
notas fiscais de prestação de serviços, adveio de atividades relacionadas no
código CNAE 4120-4/00 – Construção de Edifícios.
Sendo assim, não há dúvidas que a Autuada estava obrigada a efetuar o
recolhimento de CPRB no período de novembro de 2013 a dezembro de 2014, já
que o inciso IV do artigo 7o da Lei no 12.546/2011 preceituava o seguinte nessa
época: (...)
IV - As empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei n° 12.844, de 2013) (Vigência)
O Contribuinte declarou o Código n° 4321-5/00 em virtude de desenvolver como
atividade principal a instalação e manutenção elétrica. No entanto, a fiscalização entendeu que a
atividade principal declarada deveria ser o CNAE 41204/00 — Construção de Edifícios, que
compreende também as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de
edifícios de qualquer natureza já existentes.
Isto porque, tomou-se como base as Notas Fiscais de Prestação de Serviços
apresentadas pelo contribuinte nos anos de 2012, 2013 e 2014, em que o serviço de manutenção
ou conservação de imóveis é a atividade com maior receita auferida em todo período.
Pontuo isso apenas a título de esclarecimento, pois, como dito no relatório fiscal,
ambos os CNAE estão obrigados à sistemática do recolhimento da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta.
O ponto é que tais atividades já eram contempladas pelo artigo 7o da Lei no
12.546/2011, conforme redação relativa ao período de apuração (01/04/2013 a 31/12/2014),
posteriormente modificada:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada pela
Lei no 12.715, de 2012) Produção de efeito e vigência (Vide Decreto no
7.828, de 2012) (Regulamento)
IV - As empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei n° 12.844, de 2013) (Vigência)
Destarte, é incabível o argumento de que o Contribuinte não pode ser penalizado
por fatos anteriores à exigência da Lei n. 12.873/2013, dado que a atividade da empresa já se
enquadrava pelo art. 7o da Lei n. 12.546/2011, nos termos do Relatório Fiscal.
4. Multa de Ofício. Confiscatoriedade.
Quanto à alegação de confiscatoriedade e desproporcionalidade, atesto que tais
argumentos não podem ser apreciados em sede deste Conselho, devido à Súmula CARF n. 2,
aprovada pelo Pleno em 2006: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720127/2017-90
11
Portanto, razão não assiste a Recorrente, dado que o CARF não é competente para
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, não podendo afastar a exigência de multa, ao
argumento de confiscatoriedade.
5. Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, dado o limite de alçada.
Conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 3228
DF CARF MF
Original